Tribunal: TJES
Processo: 5010785-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010785-55.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECSANDER VALLADARES GAMA DE PAULA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que
adquiriu passagem para o voo G3 2127 (Pelotas/PET - Guarulhos/GRU), com partida prevista para 20/08/2023 às 19:35, em rota de retorno para Vitória/ES, porém o voo sofreu atraso por motivos operacionais, só tendo desembarcado em Vitória às 01:12 do dia 22/08/2023, acumulando um atraso total superior a 24 horas. Alega que a requerida não prestou qualquer assistência, tendo custeado sua hospedagem, transporte e alimentação. Diante disso requer indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença (ID 18804535), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do Art. 487, I, do CPC, para:

1.CONDENAR a ré, GOL LINHAS AEREAS S.A., a pagar ao autor a quantia de R$ 1.044,40 (mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, acrescida de correção monetária (Tabela TJES) desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.CONDENAR a ré, GOL LINHAS AEREAS S.A., a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do Art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado almejando a majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, pugna o recorrente pela majoração dos danos morais. Sabe-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

O enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores quando exorbitante ou irrisório, o que vislumbro ser o caso dos autos.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Considerando o atraso superior a 24 horas e a comprovada ausência de assistência material, fixo a indenização por danos morais em observância aos parâmetros que venho adotando em casos análogos (PROCESSO Nº 5017001-72.2023.8.08.0012 – R$ 5.000,00; PROCESSO Nº 5003527-63.2025.8.08.0012 – R$ 8.000,00; PROCESSO Nº 5013811-61.2025.8.08.0035 – R$ 10.000,00; PROCESSO Nº 5016303-59.2025.8.08.0024 - R$ 9.000,00), de forma que entendo por majorar o montante fixado a título de danos morais para o patamar pleiteado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois tal montante se apresenta justo e suficiente, condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os danos morais para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo a sentença incólume em relação aos demais pontos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)